Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-69.2025.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000953-69.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA STRADA - CPF: 061.075.521-89 (APELANTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), NSA COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERTILIZANTE LTDA - CNPJ: 36.752.974/0001-79 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada com base em três duplicatas mercantis lastreadas em notas fiscais, totalizando R$ 305.577,82. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, e, diante da inércia da devedora, converteu o procedimento em executivo, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

II. Questão em discussão

2 A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de se admitir exceção de pré-executividade em sede de ação monitória como substituto de embargos intempestivos; e (ii) a suficiência da documentação apresentada para o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, com eventual necessidade de dilação probatória sobre a entrega dos produtos.

III. Razões de decidir

3. 3. A exceção de pré-executividade, embora admitida em processos de execução, não é cabível no bojo de ação monitória, por ausência de título executivo pré-constituído.

4. A revelia foi corretamente decretada, e os embargos foram apresentados fora do prazo legal. Não se pode admitir a fungibilidade para acolher a exceção como substituto processual.

5. A documentação apresentada demonstra a existência da relação jurídica obrigacional, e não restou comprovado qualquer vício formal ou substancial a macular a exigibilidade do crédito.

6. A alegação de ausência de entrega dos produtos exige dilação probatória, incabível no manejo da exceção de pré-executividade e preclusa pela intempestividade dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A exceção de pré-executividade não é cabível como meio de defesa em ação monitória, na qual o instrumento processual adequado é o embargo monitório.

2. A ausência de impugnação tempestiva obsta o exame de questões que demandam dilação probatória, inclusive quanto à entrega da mercadoria alegada na inicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 701, §2º, e 702.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI nº 10000204991210001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 19.11.2020; TJMG, AC nº 10696110023707001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 21.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação

interposta por
BRUNA STRADA
contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação Monitória c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
n. 10000953-69.2025.8.11.0007, ajuizada por
NSA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE FERTILIZANTE LTDA
.

A r. sentença reconheceu como líquida, certa e exigível a obrigação representada por três duplicatas mercantis, respaldadas por notas fiscais emitidas pela autora (NF nº 000005198, no valor de R$ 87.750,00, com vencimento em 30/04/2024; NF nº 000005199, no valor de R$ 146.250,00, com vencimento em 30/05/2024; e NF nº 000005352, no valor de R$ 50.315,00, com vencimento em 30/08/2024), totalizando R$ 305.577,82, convertendo o procedimento em executivo, nos termos do art. 701 do CPC, em razão da ausência de pagamento ou de oposição de embargos.

Em virtude da intempestividade dos embargos monitórios apresentados, a recorrente opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo de origem.

Alega o recorrente que
não há comprovação inequívoca da entrega dos produtos supostamente adquiridos, asseverando que a ausência de aceite nas duplicatas e a fragilidade da documentação apresentada pela autora impedem o reconhecimento da liquidez e certeza do crédito perseguido, condição
sine qua non
para o manejo da via monitória.

Sustenta, ainda, que a prova documental é insuficiente para a procedência do pedido, subsistindo controvérsia relevante sobre a efetiva entrega dos insumos, a correspondência com os valores cobrados e até mesmo a existência do débito. Requer, por isso, a reabertura da fase instrutória para produção de provas, especialmente a testemunhal, ou, alternativamente, a improcedência do pedido monitório, diante da ausência de prova escrita capaz de fundamentar o rito especial do art. 700 do CPC. Postula, ao final, a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que as matérias suscitadas pelo recorrente, sem sede de exceção de pré-executividade, necessitam de dilação probatória (aceite das duplicadas e entrega da mercadoria) e não podem ser analisadas de plano, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
apelação interposta por
BRUNA STRADA
contra sentença proferida nos autos de ação monitória proposta por
NSA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE FERTILIZANTE LTDA,
que objetivava o pagamento de R$ 305.577,82, referente a fornecimento de insumos agrícolas comprovado por meio de notas fiscais e duplicatas mercantis.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial, determinando a expedição de mandado de pagamento e, ante a inércia da devedora, converteu-se o procedimento em executivo, nos moldes do artigo 701, §2º, do CPC.

Em sede recursal, a apelante sustenta: (i) nulidade da citação; (ii) ausência de prova de entrega das mercadorias e (iii) inexistência de certeza e liquidez do crédito.

Inicialmente,
conheço
do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Sabe-se que a objeção de executividade consiste em incidente processual que é admitida, excepcionalmente no direito brasileiro, sem a necessidade de o devedor oferecer embargos ou bens à penhora, para suscitar a inexistência ou nulidade do título executivo, buscando, assim, a extinção da execução.

É cediço que o incidente apresenta como requisitos a possibilidade de reconhecer de ofício a matéria arguida e a ausência de necessidade de dilação probatória.

No caso, conforme art. 702, do Código de Processo Civil, a peça processual que enfrenta a ação monitória são os embargos à monitória.

No caso em tela, a parte recorrente opôs os embargos monitórios intempestivos, como certificados nos autos no Id. 283650865) e no dia seguinte da certidão, opôs exceção de pré-executividade com os mesmos argumentos.

Com a rejeição do incidente, defende que a matéria suscitada é de ordem pública e pode ser alegada a qualquer momento
, em especial, a nulidade das duplicatas pois foram objeto de aceite e não estariam acompanhadas de prova inequívoca da entrega dos insumos alegadamente fornecidos. Requereu, com base nesses fundamentos, a extinção do feito sem resolução de mérito ou, alternativamente, a improcedência do pedido.

O magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que o incidente processual é apresentado nos autos executivos e a via correta para opor-se à ação monitória são os embargos à monitória.
A r. sentença, naquilo que nos interessa assentou:

“(...)

I
nicialmente, DECRETO a revelia da parte requerida, nos termos do art. 344, do CPC, eis que, devidamente citada por meio de seu advogado, deixou de opor os embargos monitórios a tempo, conforme certidão de ID 188391671.

Consigno ainda, a exceção de pré-executividade é incidente processual apresentado nos próprios autos da ação de execução. Logo, mesmo considerando-se que a requerida/excipiente busca opor-se à ação monitória, é cediço que a peça de defesa é o embargo monitório (art. 702, do CPC) que será oposto no prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação.

Não se aplica, pois, ao caso, a fungibilidade entre as manifestações de defesa, devendo ser desconsiderada a peça defensiva denominada "exceção de pré-executividade", oposta em autos apartados e intempestivamente (considerando-se o prazo legal para a oposição dos embargos monitórios).

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação monitória para declarar como devido o valor de R$ 305.577,82 (trezentos e cinco mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos).
(...)”

Examinando os autos, inclusive após a formação do contraditório em sede recursal, é acertado a manutenção da decisão impugnada.

A exceção de pré-executividade permite ao devedor obter a extinção do procedimento executivo mediante discussão de matérias de ordem pública, aquelas cognoscíveis de ofício e a qualquer tempo pelo Juízo.

Ocorre que no caso concreto, como registrado pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do artigo
702
do CPC, a peça processual que enfrenta a ação monitória são os embargos à ação monitória.

Dessa maneira, não há como proceder a análise da peça processual apresentada pela apelante, sendo que o seu meio de impugnação se encontra totalmente equivocado - inadequação da via eleita. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE- NÃO CABIMENTO- INAQUEÇÃO DA VIA ELEITA. A exceção de pré-executividade tem como requisitos a possibilidade de reconhecer de ofício a matéria arguida e a ausência de necessidade de dilação probatória.
Flagrantemente a parte agravante optou pelo meio de impugnação equivocado, devendo ter apresentado embargos à monitória, de acordo com art. 702, CPC.
(TJ-MG - AI: 10000204991210001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020 - grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE CERTEZA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS - PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELO
§ 5º
, INCISO
I
, DO ART.
206
, DO
CÓDIGO CIVIL
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

- A
Exceção de Pré-Executividade é instrumento de defesa de utilização restrita, não podendo ser manejada para substituir os Embargos Monitórios não apresentados no prazo legal, esses que, por sua vez, podem se fundar em qualquer matéria passível de alegação no procedimento comum, na forma do
§ 1º
, do art.
702
, do
CPC/2015
.
(...)
" (TJMG -
) deve ser contado a partir da data do vencimento da obrigação, vale dizer, a partir do momento em que o direito passou a ser suscetível de ser reclamado em juízo" (TJMG -
AC: 10696110023707001
). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0693.17.005029-0/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2019, publicação da sumula em
08
/
03
/
2019
)
AC: 10696110023707001
). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0693.17.005029-0/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2019, publicação da sumula em
08
/
03
/
2019
- grifo nosso)

Com efeito, não se mostra possível o manejo de exceção de pré-executividade em ação monitória, porque não há título executivo a ser atacado. A finalidade da monitória, é justamente, a sua constituição.

Verifica-se dos autos que, diante da intempestividade na apresentação dos embargos monitórios, a parte apelante tentou, de forma subsidiária e indevida, valer-se de incidente processual impróprio — a exceção de pré-executividade — com o claro propósito de infirmar os efeitos da sentença já proferida, em manifesta tentativa de suprir a preclusão consumada por sua própria inércia.

Desta feita, descabida a oposição de exceção de pré-executividade em ação monitória por se tratar de processo de conhecimento e não de execução, inexistindo, assim, título executivo e a exigência desses requisitos para a obrigação.

Em tais circunstâncias, considerando que o réu não apresentou embargos monitórios no prazo legal (Id. 283650865), revela-se correta a sentença que constituiu título executivo judicial em favor da ora apelada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo incólume a r. sentença q
julgou procedente a pretensão inicial, determinando a expedição de mandado de pagamento e, ante a inércia da devedora, converteu-se o procedimento em executivo, nos moldes do artigo 701, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025